Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. INSUMOS. ROL DA ANS. ESSENCIALIDADE DO TRATAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Compete ao médico assistente, o qual tem liberdade profissional, a indicação e a prescrição da terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente.
2. Em que pese o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol da ANS, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde, especialmente diante do novel § 13, incisos I e II, do artigo 10 da Lei no 9.656/1998, que estabelece o caráter exemplificativo do rol.
3. Resta evidenciada a probabilidade do direito do autor se, até o presente momento processual, a agravada não demonstrou a existência de tratamento alternativo ou impugnou a conclusão médica pela imprescindibilidade de utilização dos insumos prescritos, deixando de demonstrar que o tratamento não atende aos requisitos do referido artigo 10, § 13, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998. Por sua vez, o perigo da demora também milita em favor do agravante, diante do agravamento do seu estado de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.